Tribunal: TJMT
Processo: 1025694-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025694-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR - CPF: 015.701.811-36 (ADVOGADO), ESSENCIAL COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA - CNPJ: 33.039.231/0001-68 (AGRAVANTE), MARLI TEREZINHA TESSARO - CPF: 612.779.759-49 (AGRAVADO), VICTOR RAMALHO DE ALMEIDA - CPF: 755.628.551-00 (ADVOGADO), JOAO VITOR TESSARO - CPF: 050.018.951-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS JUNTO À FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – PODER GERAL DE CAUTELA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA, SE DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Com base no poder geral de cautela, aliado à presença de perigo de irreversibilidade da medida, já que esta consiste em determinar o pagamento de débitos junto à Fazenda Pública, revela-se inadmissível a concessão da tutela pleiteada, para resguardar eventual direito da requerida, até que os fatos narrados sejam esclarecidos em primeiro grau à luz do contraditório.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025694-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESSENCIAL COMÉRCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA

AGRAVADA: MARLI TEREZINHA TESSARO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESSENCIAL COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA.
,

contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Querência
,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/ Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais n. 1001712-76.2023.8.11.0080
, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, no qual se pretendia que a Agravada
“
averiguasse
os fatos junto a SEFAZ/PGE, e
pagasse
as dívidas, retirando o CNPJ da empresa Autora
(Agravante)
das dívidas que são de pagamentos devidos a Ré”
.

A Agravante alega que a decisão agravada incorreu em erro ao indeferir a liminar pretendida, uma vez que os fatos alegados na inicial estariam baseados no descumprimento, por parte da Agravada, de obrigação de pagamento assumida em contrato de compra e venda; cujo descumprimento resultou na instauração de procedimento de execução fiscal o qual foi manejado com suspeita de cometimento de crime de falsidade ideológica, qual seja a utilização de procuração sem autorização da Agravante.

Em suma, a Agravante alega

que o fundamento da decisão agravada seria o fato de não ter sido feito o trespasse de maneira correta, junto a JUCEMAT; bem como que o Magistrado teria deixado de “
analisar que houve mudança no ramo empresarial comercial, não sendo um trespasse e sim a venda de um estabelecimento comercial para outro ramo empresarial, não sendo sucessão
”;

Alega, ainda, que a tutela liminar foi indeferida em razão da inexistência de prova suficiente, o que não merece prevalecer, haja vista a juntada de documentos hábeis à demonstração da relevância dos fundamentos prestados na exordial.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do Recurso.

Preparo recolhido, conforme ID. 188258699.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024